Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante alega que o acórdão padece de contradição, porquanto entende que uma vez demonstrado o lançamento indevido em sua fatura de cartão de crédito, estaria comprovado, consequentemente, seu pagamento de maneira inequívoca, de modo que todos os requisitos autorizadores da repetição do indébito, na forma dobrada, estariam preenchidos.
3. Sem razão. A despeito das razões recursais, embora exista um lançamento indevido em fatura de cartão de crédito, é facultado ao consumidor contestá-lo, uma vez que há a possibilidade da suspensão de seu pagamento até ulterior análise pela instituição financeira, de modo que a mera demonstração do lançamento indevido em sua fatura não comprova seu efetivo adimplemento. Assim, não preenchidos os requisitos que justifiquem a incidência da repetição do indébito, na forma dobrada, mantém-se incólume o acórdão nos seus estritos termos.
4. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.